Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
1. Se o imóvel em litígio tem seu registro imobiliário averbado no 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com área de abrangência, na região administrativa de Sobradinho, correta se afigura a propositura de reintegração de posse em uma das Varas Cíveis de Sobradinho.
2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC.
3. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.
4. Comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a posse e o esbulho praticado pela parte ré, o pleito de reintegração de posse deve ser atendido.
5. Recurso não provido.